Tribunal: TJES
Processo: 5004022-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004022-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL JARDIM CAMBURI LTDA

AGRAVADO: LGM HOLDING LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL DESTINADO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPEDIMENTO DE ACESSO. ATO DE AUTOTUTELA VEDADO. MANUTENÇÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Cautelar Antecedente ajuizada por
instituição de ensino e sua mantenedora,
que deferiu liminar determinando que a agravante se abstivesse de impedir o acesso das agravadas ao imóvel objeto de contrato de locação, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar que assegura o livre acesso das agravadas ao imóvel locado; (ii) definir se a conduta da agravante caracteriza autotutela vedada em caso de suposto inadimplemento contratual, em casos de contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de locação firmado entre as partes tem como objeto a utilização do imóvel para funcionamento de instituição de ensino superior regularmente autorizada pelo poder público, o que atrai a aplicação do art. 63, §2º, da Lei nº 8.245/91, que impõe prazo especial e condicionado à desocupação.

A relação jurídica com
instituição de ensino
está prevista no próprio contrato, não sendo legítima a alegação de ausência de vínculo contratual entre as partes.

A conduta da agravante, ao impedir o acesso das agravadas ao imóvel por meio de troca de fechaduras e alteração de dispositivos de segurança,
viola
o art. 5º da Lei nº 8.245/91.

Os elementos apresentados pelas agravadas, como boletim de ocorrência, notificações extrajudiciais e mensagens eletrônicas, indicam a verossimilhança da narrativa e o risco de dano, especialmente diante do iminente início das atividades acadêmicas.

A tutela provisória concedida mostra-se adequada e reversível, sendo meio legítimo de proteção à posse decorrente de contrato válido, sem prejuízo de eventual ação de cobrança pela agravante por inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse exercida por instituição de ensino com base em contrato de locação vigente goza de proteção especial prevista no art. 63, §2º, da Lei nº 8.245/91.

A retomada do imóvel pelo locador, mesmo diante de suposto inadimplemento, exige ação judicial específica, sendo vedada qualquer forma de autotutela possessória.

Presentes a verossimilhança e o perigo de dano, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar o livre exercício da posse no imóvel locado para fins educacionais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 5º e 63, §2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001504-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL JARDIM CAMBURI LTDA contra decisão que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente nº 0000629-29.2025.8.08.0024 ajuizada por LGM HOLDING LTDA e FACULDADE VIVA VITÓRIA LTDA, ora Agravadas, deferiu medida liminar para determinar que a ora Agravante se abstenha de impedir o acesso das autoras ao imóvel objeto de contrato de locação firmado entre as partes, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão agravada, ao fundamento de que, em síntese: (i) a posse exercida pelas agravadas seria ilegítima em razão do inadimplemento contratual; (ii) não restou configurado esbulho, turbação ou ameaça à posse que justificasse a concessão de medida possessória ou cautelar; (iii) a agravante teria apenas exercido seu direito de rescindir o contrato e notificar para desocupação, não praticando qualquer ato de autotutela vedada; (iv) a tutela deferida carece dos requisitos previstos nos arts. 305 e 300 do CPC.

Decisão id. 12787723 indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela agravante.

Contrarrazões id. 13365742 apresentadas pelas agravadas, nas quais pugnam pelo improvimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5004022-46.2025.8.08.0000

Agravante:
SOCIEDADE EDUCACIONAL JARDIM CAMBURI LTDA

Agravadas:
LGM HOLDING LTDA e FACULDADE VIVA VITÓRIA LTDA

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à legalidade da decisão proferida pelo juízo de origem, que deferiu tutela de urgência cautelar antecedente para determinar à agravante que se abstenha de impedir o acesso das agravadas ao imóvel objeto de contrato de locação celebrado entre as partes, reconhecendo, em sede liminar, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Neste contexto, frise-se, cabe ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, examinar apenas e tão somente se estão presentes ou não os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria o princípio do duplo grau de jurisdição e implicaria a supressão de instância,
a
qual,
por óbvio,
é proibida no ordenamento jurídico.

Firmadas tais premissas, passo a decidir.

Inicialmente, cumpre registrar que o contrato firmado entre a agravante e a empresa LGM HOLDING LTDA tem como objeto a locação de imóvel para funcionamento da FACULDADE VIVA VITÓRIA LTDA – FAVIVA, instituição de ensino superior regularmente autorizada pelo Ministério da Educação (id.
65110488
dos autos de origem).

A alegação da agravante de que não haveria relação jurídica direta com a FAVIVA não se sustenta, tendo em vista que o contrato é celebrado com a empresa mantenedora da instituição de ensino, e contempla expressamente o uso do imóvel para fins educacionais pela FAVIVA, além de citar a faculdade como locatária, senão vejamos (id. 12692150):

“
b) LGM HOLDING LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 47.133.601/0007-36, com sede na Avenida Braúna, nº 264, Casa nº 104 – Condomínio Igarape Aldeia Parque, Bairro Colina de Laranjeiras, Serra-ES, CEP: 29.167-124, neste ato representada na forma de seus Atos Constitutivas,
doravante denominada “LOCATÁRIA” ou “FAVIVA”.

[...]

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO

1.1. O objeto deste contrato é a locação de seis (06) salas de aula e duas (02) salas para serviços administrativos, localizados no imóvel de propriedade da LOCADORA, situado na Rua Orlando Caliman, nº 265, Jardim Camburi, VitóriaES, para funcionamento da
FACULDADE VIVA VITÓRIA – FAVIVA, mantida pelo INSTITUTO VIVA ESPÍRITO SANTO.”
(grifo nosso).

O vínculo contratual está documentado nos autos, com cláusula expressa dispondo sobre a finalidade educacional da ocupação (ids. 12692148 e 12692150), circunstância essa que atrai a incidência do §2º do art. 63 da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), segundo o qual, tratando-se de imóvel utilizado por estabelecimento de ensino, a desocupação deve ocorrer no período de férias escolares, mediante prazo mínimo de seis meses e máximo de um ano,
in verb
i
s:

Art. 63.
Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.

[...]
§ 2°
Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis

meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.

No que tange à alegação de inadimplemento contratual como fundamento para a rescisão do vínculo e subsequente retomada do imóvel, observa-se que a conduta adotada pela agravante, consistente em envio de notificação extrajudicial determinando a desocupação imediata do imóvel, troca das fechaduras e alteração do sistema de alarme, impedindo o acesso ao imóvel, viola flagrantemente a norma do art. 5º da Lei do Inquilinato, que dispõe de
“s
eja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo”
.

Assim, tratando-se de instituição de ensino, o contrato de locação deve ser analisado sob o manto da regra especial a ela imposta pela Lei nº 8.425/91, consoante entendimento firmado por este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PRAZO MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES PARA DESOCUPAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 63, § 2º, da mesma Lei nº 8.245/91, ressalta expressamente que “tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares”, o que não foi observado no caso vertente. 2. Assim, embora presente a plausibilidade jurídica da pretensão autoral e até mesmo o risco de dano pelo efeito multiplicador do inadimplemento em questão, não há como manter incólume a decisão agravada que não observou o prazo mínimo de 06 (seis) meses para a desocupação do imóvel onde funciona uma creche. 3. Agravo de Instrumento provido em parte, para determinar a observância do disposto no art. 63, § 2º, da Lei nº 8.245/91 para fins de desocupação do imóvel objeto da lide. Vitória, 21 de maio de 2024.(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001504-20.2024.8 .08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, publicado em 28/05/2024)

Ademais, os documentos acostados pelas agravadas, notadamente o boletim de ocorrência lavrado na data dos fatos (id. 13365743) e os registros de mensagens eletrônicas que indicam a alteração dos dispositivos de segurança do imóvel, constituem indícios de verossimilhança da narrativa fática apresentada. Esses elementos foram considerados pelo juízo de origem ao reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

No tocante à alegada ausência de perigo de dano, é relevante destacar que os fatos descritos ocorreram às vésperas do início das atividades acadêmicas, sendo certo que o impedimento de acesso ao imóvel comprometeria diretamente a prestação do serviço educacional, além de afetar a imagem institucional da FAVIVA. Tal circunstância evidencia o risco de dano grave e de difícil reparação, suficiente para justificar a intervenção liminar do Poder Judiciário.

Ressalte-se, por oportuno, que a reversibilidade da medida concedida também afasta qualquer risco de perecimento de direito da parte agravante. Eventual constatação de inadimplemento contratual por parte das agravadas poderá ser objeto de cobrança judicial própria, sem que isso legitime a prática de atos que impliquem esbulho possessório ou retaliação extrajudicial.

Dessa forma, mantêm-se incólumes os fundamentos da decisão recorrida, que se mostrou adequada aos parâmetros legais e constitucionais que regem a tutela provisória de urgência, especialmente no contexto de proteção à posse legítima exercida em virtude de contrato de locação, cujo objeto é o exercício de função educacional relevante para a coletividade.

Diante do exposto,
conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.